Tribunal: TJSP
Processo: 1073030-57.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Acidentária – Alegação de males ortopédicos (ombro e punho) – Segurada auxiliar de cozinha – Incapacidade e nexo causal não caracterizados – Benefício indevido – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, com observação.